Tribunal: TJPA
Processo: 0003073-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003073-34.2016.8.14.0040

APELANTE: MECENAS MAGNO DA CRUZ SALES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA NOMEAÇÃO TARDIA. MATÉRIA DE DIREITO. RE 724.347 (TEMA 671/STF). JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que afastou o reconhecimento da prescrição e, no mérito, aplicando o artigo 1.013, §§3º e 4º do CPC/15, julgou improcedente o pedido inicial.

2 –
Posicionamento consolidado do STF, STJ e do TJPA de que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por força de decisão judicial, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
de 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MECENAS MAGNO DA CRUZ SALES JUNIOR

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5446986, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para afastar o reconhecimento da prescrição e, no mérito, aplicando o artigo 1.013, §§3º e 4º do CPC/15, julgar improcedente o pedido inicial, formulado nos autos de Ação Indenizatória movida em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Inconformado, o agravante argumenta que restou demonstrado nos autos a ilegalidade flagrante da contratação de particulares dentro do prazo de validade de concurso com candidato aprovado, restando reconhecida tanto pelo magistrado
a quo
, como pelo acórdão exarados nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0001346-95.2006.814.0040.

Defende que a nomeação tardia se dá porque aguardam os candidatos decisão sobre etapas do certame ou aguardam solução judicial definitiva sobre a aprovação, casos em que de fato não se admite a indenização. Todavia, os fundamentos determinantes das decisões não se assemelham à hipótese ora discutida, pois os candidatos só foram aprovados após as decisões judiciais.

Aduz que foram estabelecidos vínculos precários em detrimento do candidato devidamente aprovado no concurso, sendo o primeiro contrato temporário para o cargo de médico realizado em 07/02/2006, enquanto o agravante só foi nomeado em setembro de 2011, após decisão judicial.

Nesse sentido, aponta ser passível de contrapartida indenizatória o ato ilegítimo da Administração.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 6242998.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que, sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal discutiu no bojo do RE 724.347 (Tema 671), sob a sistemática de repercussão geral, o direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após decisão judicial que reconheceu o direito à investidura, firmando a Corte a tese de que
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. In verbis:

Ementa: ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Nesse aspecto, ressaltei o entendimento descrito no RE 724.347 (Tema 671/STF), na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

O
decisum
combatido destacou que a nomeação somente obtida por meio de decisão judicial é insuficiente para embasar o pedido de indenização por danos materiais, não bastando a mera ilegalidade na não nomeação para gerar o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de que houve arbitrariedade flagrante por parte da administração.

Com efeito, não vislumbrei a citada arbitrariedade flagrante no caso em concreto, tendo sido alegada como ilegalidade somente a não nomeação em si, o que, repita-se, não é suficiente para impor indenização, conforme precedente vinculante do C. STF acima mencionado, não havendo o que se falar em indenização pela remuneração não recebida em decorrência da nomeação tardia.

Destacou-se, ainda, como se pronuncia a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: "A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90".

2.
O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória" (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min.

Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes.

3. Quanto à alegação de que a agravante foi vítima de flagrante arbitrariedade, que se refere à exceção exposta na repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 724.347/DF), tal fato é tema novo apresentado somente nas razões do agravo interno, o que caracteriza inovação recursal, inadmissível nessa seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 50.568/TO, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. CONVOCAÇÃO. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

VIOLAÇÃO
. NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO
. REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. É desarrazoada a convocação de candidato apenas por meio de publicação na imprensa oficial ou na página oficial do órgão na internet, quando transcorrido lapso temporal considerável entre a publicação da homologação do certame e a nomeação do aprovado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com as orientações emanadas do STF, é firme no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por força de decisão judicial, não têm direito a efeitos funcionais, porquanto estes pressupõem o efetivo exercício do cargo.

3. O provimento originário em concurso público "elide a invocação do instituto da remoção para reintegração da unidade familiar, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame, as quais vinculam candidatos e Administração, cuja atuação reflete a observância da preservação do interesse público, mediante critérios de conveniência e oportunidade".

4. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 27.231/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)”

Além disso, o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória
.

3. Precedente do STF. Sentença mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DIREITO DE REINCLUSÃO NO CURSO RECONHECIDO EM JUÍZO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PLEITO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE A DATA DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO.
PRECEDENTES DO STF E STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização da Administração por danos morais e materiais, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, uma vez que a omissão estatal relativa à nomeação do candidato, suprida apenas pela ordem judicial, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.

(4044404, 4044404, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03)”

Dessa forma, entendeu-se que há o posicionamento consolidado do STF, STJ e do TJPA de que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por força de decisão judicial, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/04/2022